Tribunal: STF
Processo: RE 91728
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-08
Data de publicação: 1980-08-08

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA
PELO ACÓRDÃO LOCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SÚMULA 282.
2)  INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  COMO REPRESENTANTE DOS
INTERESSES DA UNIÃO EM JUÍZO, APLICA-SE O 'CAPUT' DO ARTIGO 236,
NÃO O PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.